Tribunal: TJES
Processo: 5027055-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027055-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: VALMIR VIEIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027055-86.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA, VALMIR VIEIRA

RECORRIDO:
VALMIR VIEIRA, BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Requerente.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Requerido em face de sentença que declarou a nulidade da contratação impugnada nos autos, bem como a condenou à restituição da quantia descontada em desfavor do consumidor, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 2.000,00, autorizada a compensação do montante vertido à parte autora; enquanto de outro, pugna o Autor pela majoração do montante fixado a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Em análise preliminar, verifico que, embora alegue o Requerido que o recurso interposto pela parte autora não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). Quanto às arguições de decadência e prescrição da parte ré, também não merecem prosperar. Efetivamente, tais pretensões se edificam sobre a alegação de ilicitude da reserva de margem consignável (RMC) destinada a operações com cartão de crédito consignado e do respectivo desconto em benefício previdenciário ante a nulidade da contratação por vício de consentimento, isto é, têm a mesma origem. Logo, o objetivo é reparar dano decorrente de relação de consumo, de modo que não se trata de um direito potestativo, não havendo que se falar em decadência, mas tão somente em eventual prescrição (que, de todo modo, também não se verifica
in casu
, haja vista que se trata de relação de trato continuado). Nesse mesmo sentido, inclusive, entendeu o E. TJPR: “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇAO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – DECADÊNCIA. ART. 178 DO CC. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INSURGÊNCIA DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO REDIGIDO DE FORMA CLARA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE COM OS TERMOS PACTUADOS – EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS BANCÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA DINAMINICIDADE DOS CONTRATOS E DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES A DEMONSTRAR CIÊNCIA QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA – PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. SAQUE DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE “TED”. CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PREQUESTIONAMENTO - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.1
. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, quando se tratar de ação de repetição de indébito por descontos indevidos em vista de ausência de contratação, com o termo inicial fluindo a partir da data do último desconto efetuado.

[...] (TJPR - 16ª C.Cível - 0059217-76.2021.8.16.0014 - Londrina -Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN – Data de Julgamento: 10.10.2022).

(5). No mérito,
conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o consumidor afirma que pretendeu, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado (e não um cartão de crédito), de modo que cabia ao Requerido demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quanto ao cumprimento do dever de informação em relação aos termos da avença. Quanto ao ponto, necessário dizer que a matéria em debate no presente caso, referente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, tem se repetido rotineiramente no âmbito desta Turma Recursal, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, embora às vezes formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos em seus rendimentos sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira. De registrar que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente ao Requerido, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes podem ter sido realizados sem a tomada de seus consentimentos (ou de modo precário).

(6).
Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento do consumidor quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à restituição do montante descontado em desfavor do Autor (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(7). No que se refere à compensação de créditos eventualmente existentes em face da Recorrida, observo que consta da própria sentença objurgada autorização nesse sentido, conforme se lê no seguinte trecho,
in verbis
: “
podendo a requerida deduzir o valor transferido ao autor, no valor de R$ 4.419,40
”. Por isso, não há que se falar em reforma da sentença no particular, haja vista que expressamente de acordo com a própria pretensão recursal veiculada pelo Requerido.

(8).
No que se refere ao recurso manejado pelo Autor, entendo que o pelito merece parcial provimento. Efetivamente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral é desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial e a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser majorado para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
BANCO BMG SA, enquanto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por VALMIR VIEIRA, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (quatro mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(10). Condeno apenas o Recorrente
BANCO BMG SA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55,
Lei nº 9.099/95),
cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)